Tribunal: TJDFT
Processo: 0115691-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0115691-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JURACY LOPES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Lopes de Barros em face de Distrito Federal contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. O advogado do embargante informa o falecimento da parte, conforme petição e certidão de óbito acostados aos autos (ID 46081709). Em certidão (ID 47745632) o advogado do Embargante desistiu de se manifestar do despacho de ID 46532977. Intime-se pessoalmente os herdeiros no endereço do Embargante que é SMPW, Quadra 16, conjunto 4, lote 11 - Brasília-DF, nos termos do art. 313, §2o, II, do CPC, para se habilitarem nos autos. Prazo de 02 (dois) meses, prorrogáveis por até 06 (seis) meses. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023 15:48:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador